Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-92.2020.8.11.0012
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000438-92.2020.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANIO FERRARI - CPF: 305.507.260-04 (AGRAVANTE), GEISA FERRARI - CPF: 037.236.691-07 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO DO REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de des
provimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra sentença de homologação de seu pedido de desistência da tutela cautelar antes da citação, com condenação ao pagamento das custas judiciais,
se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020